Tribunal: TJDFT
Processo: 0719157-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719157-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FILIPI GERALDO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de PETIÇÃO CRIMINAL apresentada pelo próprio apenado, FILIPI GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, na qual busca a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, para a incidência de nova fração para a progressão do regime. Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não foi instruído com as peças essenciais para a análise do pleito, bem como por apresentar fundamentação deficiente. A Defensoria Pública relatou que o apenado cumpre penal total de 8 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão, esclarecendo que ele tem sido regularmente assistido pela Defensoria Pública. Afirmou, contudo,, que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o requerimento deve ser destinado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. Concluiu, assim, que não há fundamentos para complementar o requerimento (ID 47657794). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela negativa de seguimento da petição (ID 47883798). Brevemente relatados, decido. A presente petição criminal não deve ser conhecida. No exame dos documentos que instruem a inicial, bem como em consulta ao andamento da Execução Penal n° 0409549-88.2019.8.07.0015, não se colhem registros acerca da manifestação do Juízo da Vara de Execuções Penais quanto ao pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019. Há, assim, impossibilidade de analisar a matéria declinada na petição criminal por importar em evidente supressão de instância, o que não é admitido. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator